Tribunal: TJES
Processo: 0002763-94.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002763-94.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELY CORREIA DO NASCIMENTO DE ARAUJO e outros

APELADO: NILZA LENHAUS CAPAZ

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu
parcial provimento à apelação cível
, apenas para
reduzir o valor dos danos morais
fixados na ação
anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais
. A embargante sustenta a existência de omissões quanto à (i) denunciação à lide e responsabilidade da alienante originária por evicção; (ii) ônus da prova quanto ao dolo; (iii) restituição ao status quo ante; (iv) responsabilidade subjetiva e ausência de culpa; e (v) vedação ao enriquecimento sem causa pelas benfeitorias realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
definir se o acórdão embargado incorreu em omissão
, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao deixar de se manifestar sobre as matérias indicadas pela embargante, ou se há mera tentativa de rediscutir o mérito do julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm
fundamentação vinculada
e destinam-se exclusivamente a
suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material
, sendo
incabíveis para rediscutir o mérito
da decisão já proferida.

O acórdão embargado
analisou detidamente todas as matérias
suscitadas, especialmente quanto à
responsabilidade da alienante originária
, assentando-se que a embargante
tinha ciência prévia da ação possessória
e
agiu com dolo omissivo
ao transferir o imóvel, o que afasta a responsabilização de terceiros e a alegação de evicção objetiva.

A fundamentação do julgado
enfrentou expressamente as questões relativas ao dolo, à restituição ao status quo ante, à responsabilidade civil e às benfeitorias
, concluindo que não houve omissão, mas
mero inconformismo com o resultado do julgamento
.

Embargos de declaração não se prestam à
revaloração de provas nem ao reexame de mérito
, sob pena de desnaturar sua finalidade integrativa.

A advertência quanto ao art. 1.026, § 2º, do CPC é cabível, diante da possibilidade de
caráter protelatório
em eventual oposição de novos aclaratórios com a mesma finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se admitindo sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

Não há omissão quando o acórdão examina de forma suficiente as questões relevantes e pertinentes ao deslinde da controvérsia, ainda que contrarie os interesses da parte.

A reiteração de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp 1622386/MT
, Rel. Min.
Nancy Andrighi
, Terceira Turma, j. 20/10/2016, DJe 25/10/2016;
STJ,
AgInt no AREsp 683.518/DF
, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti
, Quarta Turma, j. 16/02/2017, DJe 23/02/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Suely Correia do Nascimento de Araújo

em face do v. acórdão (ID 14536276), que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos morais, unicamente para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Nas razões recursais (ID 15085462), a embargante alega que o v. acórdão incorreu em múltiplas
omiss
ões
, sustentando a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento quanto às seguintes matérias e dispositivos legais: (a) denunciação à lide e responsabilidade objetiva da alienante, por força da evicção; (b) ônus da prova quanto ao dolo da embargante; (c) restituição completa ao
status quo ante
, com a devolução do imóvel originário à embargante; (d) responsabilidade subjetiva e ausência de culpa para fins de indenização por danos morais; e (e) vedação ao enriquecimento sem causa diante das benfeitorias realizadas.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, as supostas omissões foram exaustivamente enfrentadas pela decisão objurgada, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento da apelação cível. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, a embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhes satisfaz.

Nesse sentido, passo à análise, individualizada, das supostas omissões ventiladas pela embargante.

Com relação à alegada omissão quanto à denunciação da lide e necessidade de responsabilização da alienante originária, não há que se falar em vício neste ponto. O Acórdão foi claro e exaustivo ao assentar-se na premissa fática, comprovada nos autos (Certidão do Oficial de Justiça de 21/03/2018, anterior ao Contrato de 26/04/2018), de que a ora embargante possuía plena ciência da existência de ação possessória em curso e, agindo com dolo omissivo, transferiu o imóvel à apelada, o que justificou o afastamento da responsabilidade da alienante anterior,
Leidimar Merel Valande
.

Lado outro, a decisão fundamentou, expressamente, que a responsabilidade pela evicção recaía exclusivamente sobre a parte que tinha ciência da pendência judicial e ocultou essa informação. O argumento da embargante de que a responsabilidade deveria ser objetiva, por força da evicção foi rejeitado pela própria premissa fática central de que a apelante atuou com má-fé, sendo esta a causa determinante para a anulação do negócio jurídico, o que afasta o vício de omissão.

Nada obstante, as demais alegações de omissão constituem, à evidência, a
mera manifestação de inconformismo
da recorrente com o resultado do julgamento, que não lhe autorizam a utilização da via eleita para reabrir o debate meritório.

Conforme se verifica, o v. acórdão analisou detidamente as provas constantes nos autos, concluindo que o dolo foi inequivocamente demonstrado pelo cotejo entre a Certidão do Oficial de Justiça (21/03/2018) e a data do Contrato de Permuta (26/04/2018), cumprindo o ônus probatório da parte autora. O pleito recursal, neste ponto, busca a revaloração das provas, o que, se sabe, é vedado em sede de embargos de declaração.

Com relação à restituição ao
status quo ante
, a ausência de restituição do imóvel anterior (com endereço à Rua Itapemirim, 335) à embargante é uma decorrência lógica e jurídica da manutenção da decisão de rejeição da denunciação da lide à
Leidimar
, que se deu de forma fundamentada. Portanto, não se trata de omissão, mas de conclusão que decorre da tese vencedora.

Acerca da responsabilidade subjetiva e dos danos morais fixados, percebo que o acórdão reconheceu expressamente a culpa da embargante, baseando-se na configuração do dolo omissivo, que, por si só, justifica o dano moral e a sua responsabilização. A fundamentação do julgado é clara ao apontar a má-fé, não havendo vício a ser sanado.

Por derradeiro, com relação às benfeitorias e ao suposto enriquecimento sem causa, observo que as teses foram expressamente rejeitadas pela ausência de provas e da formalização do pedido em sede reconvencional. A alegação de omissão é manifestamente incabível.

Desse modo, não há que se falar em omissão de julgado que não se pronuncia sobre argumentos incapazes de infirmar a conclusão adotada. Acerca do tema, a Exmª. Ministra Nancy Andrighi bem esclarece que “
Conquanto o julgador não esteja obrigado a rebater, com minúcias, cada um dos argumentos deduzidos pelas partes, o novo Código de Processo Civil, exaltando os princípios da cooperação e do contraditório, lhe impõe o dever, dentre outros, de enfrentar todas as questões pertinentes e relevantes, capazes de, por si sós e em tese, infirmar a sua conclusão sobre os pedidos formulados, sob pena de se reputar não fundamentada a decisão proferida
” (c.f. REsp 1622386/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 25/10/2016).

É certo, pois, que a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o assunto, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada. Em verdade, resta clara a intenção da embargante de submeter a apelação cível a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

Por isso, antes de concluir, ressalto que a eventual oposição de embargos de declaração, novamente, com a finalidade de rever ou prequestionar a matéria, resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
nego-
lhe
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.